Tribunal: TJSP
Processo: 0500133-26.2006.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITU – Exercícios de 2002 a 2005 - Insurgência em face da sentença que reconheceu a prescrição na modalidade intercorrente – Descabimento – Sucessivos pedidos de sobrestamento - Exequente que deu causa a ocorrência da prescrição intercorrente, sem praticar, até a data da sentença atos efetivos e concretos para a satisfação de sua pretensão, já considerado o prazo

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITU – Exercícios de 2002 a 2005 - Insurgência em face da sentença que reconheceu a prescrição na modalidade intercorrente – Descabimento – Sucessivos pedidos de sobrestamento - Exequente que deu causa a ocorrência da prescrição intercorrente, sem praticar, até a data da sentença atos efetivos e concretos para a satisfação de sua pretensão, já considerado o prazo de 01 ano de suspensão do processo, sem localização de bens passíveis de penhora – Sentença mantida – Recurso improvido.